Tribunal: TJPA
Processo: 0811603-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811603-77.2024.8.14.0051

APELANTE: CHAVES DA ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA, GILVAN CHAVES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica e, diante da ausência de preparo, não conheceu da apelação por deserção. Nos embargos à execução originários, a agravante buscava revisão contratual em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que, mesmo intimada, não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica e, em consequência, se a ausência de preparo recursal conduz à deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil exige a demonstração concreta da incapacidade financeira para concessão de gratuidade à pessoa jurídica, conforme arts. 98 a 102 e 99, § 2º e § 3º, do CPC.

4. A agravante foi regularmente intimada a apresentar documentos específicos e relevantes (balanço patrimonial, DRE, declaração de IRPJ), mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar argumentos genéricos.

5. O indeferimento do benefício observou o devido processo legal e respeitou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo violação a garantias constitucionais.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige prova da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.
7. A ausência de preparo, após indeferimento fundamentado do benefício, atrai a deserção prevista no art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova documental da hipossuficiência, não bastando meras alegações. 2. A ausência de preparo recursal, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.007; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 1765701/MG; AgInt no AREsp 1688862/SP; TJPA, AI nº 4805259, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811603-77.2024.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE/ APELANTE: CHAVES DA ROCHA EMPREENDIMENTO LTDA.

AGRAVADO/ APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Chaves da Rocha Empreendimentos Ltda., contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 26364756, que não conheceu do recurso por ausência de preparo, configurando-se a deserção, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pela ora agravante em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a revisão de cláusulas contratuais contidas em Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à suposta abusividade na cobrança de juros e encargos financeiros. A sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou improcedentes os embargos, mantendo a integralidade da execução, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte interpôs Apelação, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, com fundamento na sua alegada hipossuficiência financeira. Em despacho deste Relator, foi concedido prazo à recorrente para apresentação de documentos que comprovassem a incapacidade econômica da empresa, tais como faturamento, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e comprovação de despesas habituais. Contudo, a parte limitou-se a reiterar os argumentos anteriores, deixando de juntar qualquer prova documental, como lhe fora expressamente solicitado.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e do não recolhimento das custas recursais, a decisão agravada não conheceu da Apelação por deserção, com base nos artigos 99, § 3º, 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões recursais
(Id. 26698896), o agravante sustenta, preliminarmente, seu interesse na autocomposição do litígio. No mérito, defende que não se pode exigir o recolhimento das custas recursais antes da análise do pedido de gratuidade, sob pena de violação ao direito de defesa e de acesso à justiça.

Alega que a exigência prévia do preparo representa cerceamento de defesa, e que a negativa de concessão da gratuidade, sem a devida análise probatória do contexto econômico, desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais, tratando-se de recurso cujo mérito discute a própria concessão da gratuidade de justiça, não se exige o preparo antecipado, sob pena de nulidade processual.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, possibilitando o regular processamento da apelação. Alternativamente, requer a reabertura de prazo para apresentação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Sem contrarrazões,
conforme certidão, sob o Id. 27679162.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que a insurgência recursal não merece provimento.

Inicialmente, importa destacar que o objeto do Recurso de Apelação Cível é o argumento de excesso de execução, tendo sido requerido, preliminarmente, a concessão da gratuidade processual.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, e declarou deserta a apelação pela ausência de preparo, fora proferida após regular intimação para tanto.

A agravante foi expressamente intimada a apresentar documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira – tais como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, demonstrativos de resultado do exercício e comprovação de despesas regulares – nos termos do despacho de Id. 25646756. Contudo, optou por repetir argumentos genéricos, sem instrução documental mínima, inviabilizando a apreciação positiva do pedido.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Tal dispositivo foi plenamente observado no caso concreto. A parte agravante foi regularmente intimada para apresentar os documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência — como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda e demonstrações contábeis — mas se limitou a alegações genéricas, sem juntar qualquer elemento técnico capaz de evidenciar sua real situação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova robusta da incapacidade econômica da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício, conforme consagrado na Súmula 481
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ou seja, não basta a simples declaração ou a invocação da condição de empresa de pequeno porte; é imprescindível a demonstração concreta da alegada carência de recursos.

A propósito, ilustrativamente, confira-se os julgados
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”. (AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2
.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(
AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

No mesmo sentido, precedente deste Eg. Tribunal de Justiça - TJPA:

“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro; 2- A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ; 3-
Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida
.
4- Agravo interno conhecido e desprovido.” (4805259, 4805259, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-03-29).

O indeferimento do pedido, nesse caso, deu-se em conformidade com o § 2º do art. 99 do CPC, que exige que o juízo intime a parte para, antes do indeferimento, comprovar a alegada hipossuficiência. Oportunidade essa que foi concedida à agravante, mas não atendida.

A ausência de preparo, diante do indeferimento fundamentado do benefício da gratuidade, atrai a penalidade da deserção, prevista no art. 1.007 do CPC, sendo certo que o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do mesmo diploma, não configura formalismo excessivo, mas respeito às normas processuais regulares.

As alegações de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal carecem de respaldo, pois a parte teve todas as oportunidades legais de demonstrar sua alegada hipossuficiência, mas não o fez. O processo respeitou fielmente as garantias constitucionais e legais, e o julgamento foi proferido de forma técnica e fundamentada.

Não se pode olvidar que a responsabilidade pela comprovação da condição alegada é da parte requerente, que, mesmo após instada, optou por não cumprir o ônus probatório que lhe incumbia. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção, nos termos dos arts. 99, § 3º, 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil.

Assim é meu voto.

Belém, 27/11/2025